Tribunal: TJDFT
Processo: 0733561-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. APURAÇÃO DE HAVERES. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. SÓCIO NÃO ADMINISTRADOR. CONSULTA. BACENJUD. VERIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTAS CORRENTES. EXTRATOS BANCÁRIOS. POSSIBILIDADE. TUTELA JURISDICIONAL. EFETIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. É cabível a consulta ao sistema Bacenjud, a fim de verificar a existência de contas correntes em nome da sociedade empresária, bem como a expedição de ofício à(s) Instituição(ões) Financeira(s) para envio dos extratos bancários, inclusive como forma de propiciar a efetividade da tutela jurisdicional, quando demonstrados: I) impossibilidade de obtenção dos dados necessários à realização da perícia, em virtude da retirada de sócio não administrador e sem poderes de gestão, bem como à inércia sócio administrador em apresentá-los; II) risco de graves prejuízos e de difícil reparação, caso a perícia seja realizada sem a verificação de todas as movimentações financeiras da empresa, relativas ao período da prestação de contas determinada na Sentença.

2. Recurso conhecido e provido.